Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-19.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004163-19.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 390.615.138-71 (RECORRENTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004163-19.2022.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Aline Albuquerque Lima

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. DESCONTO DE 80% PARA CASOS DE EMERGÊNCIA.

FALECIMENTO DE PARENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO REEMBOLSO COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas

de ida e volta, com destino a São Paulo, sendo a data de ida agendada em 08.03.2022, e, a data de retorno em 12.03.2022, em virtude do
falecimento de sua avó, a Sra. Maria da Conceição Madeira de Albuquerque, falecida em 07/03/2022 conforme certidão de óbito anexa à exordial.

2. No presente caso a parte Autora tomando conhecimento da política de desconto na tarifa em casos de viagens ocasionadas por emergência familiar, a qual ofertava um reembolso de até 80% (oitenta por cento) do valor da passagem aérea, bastando, para tanto, a apresentação dos documentos comprobatórios do requerimento do desconto. Enviou e-mail no dia 15.03.2022 à empresa, bem como, apresentou os documentos exigidos pela mesma. A fim de utilizar a opção de assistência emergencial, que consiste na concessão de desconto no valor da tarifa em caso de falecimento de familiar, contudo, a empresa Ré negou o ressarcimento a requerida.

3. Em que pese as alegações da Reclamada de que a parte não apresentou a documentação dentro dos padrões exigidos pela Cia. Aérea, foi constado em primeiro grau que a reclamante enviou adequadamente a documentação de modo que faz jus ao recebimento.

4. A Reclamante recorre pugnando pela majoração dos danos morais, uma vez que tentou reiteradamente fazer valer seu direito nas vias administrativas, contudo sem sucesso.

5. No tocante ao danos morais, entendo que não merece reparos, pois demonstrada a negativa abusiva da reclamada no ressarcimento, esta caracterizada a falha na prestação de serviços, de modo que, na fixação do quantum indenizatório deve se considerar as peculiaridades do caso em comento, e a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. Conforme colaciona jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE
BILHETES
PARA COMPARECIMENTO EM TRATAMENTO DE FILHA AUTISTA – FATO INCONTROVERSO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVOS DE SAÚDE DA SOGRA – POSTERIOR
FALECIMENTO
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA – INDICAÇÃO DA DATA DA COMUNICAÇÃO E DO NOME DA ATENDENTE – PROTOCOLO NÃO FORNECIDO – JUNTADA DE CONTA DE TELEFONE – COMPROVAÇÃO DE CHAMADAS AO CALL CENTER DA EMPRESA AÉREA NO MESMO DIA INDICADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ÁUDIOS RESPECTIVOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – NEGATIVA DE
RESSARCIMENTO
– ENVIO DE TODOS OS DOCUMENTOS – RECLAMAÇÃO FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO – NEGATIVA ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – MULTA LIMITADA A 5% – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os passageiros e a empresa aérea, posto que caracterizada a relação de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/90. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trata de concessionária de serviço público.

É sabido que a opção do autor pela tarifa promocional implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto financeiro concedido. Entretanto, havendo comprovação de situação excepcional e urgente, consistente em problemas de saúde da sogra da autora, uma das passageiras, com posterior
falecimento
, configura-se abusiva a negativa de restituição do valor pago, ainda mais quando o consumidor comunica o fato com antecedência e, posteriormente, faz a devida comprovação por meio de documentos e, ainda assim, não há solução para o impasse.

A negativa de reembolso ou de apresentação de qualquer solução, como abatimento do preço, fornecimento do crédito ou possibilidade de remarcação do
bilhete
configura abuso, pois comprovado o motivo excepcional consistente em problemas de saúde, com posterior
falecimento
de uma das passageiras, o que enseja a devolução do valor pago, com limitação da multa a 5% e o reconhecimento de indenização por dano moral, conforme precedente desta Turma Recursal.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1004458-96.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$3.396,67 (três mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) monetariamente corrigida a partir desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ainda, CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023